Tribunal: TJDFT
Processo: 0725562-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725562-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GABRIELLE CALADO SOUZA BENNET AGRAVADO: IVO EVANGELISTA DE AVILA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Retratação - Desistência - Recurso Prejudicado Prolatada Decisão de retratação pelo Juiz de origem, a parte agravante requereu a DESISTÊNCIA do Recurso em razão da perda do interesse recursal. Diante do requerimento processual de desistência apresentado, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator